Tribunal: TJES
Processo: 0021769-37.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021769-37.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

APELADO: OZA ROCHAS DO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CILINDROS DE GÁS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMISSÃO INDEVIDA DE DUPLICATAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. REAJUSTES ABUSIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito proposta por OZA ROCHAS DO BRASIL LTDA., reconhecendo a inexistência de dívida relativa à cobrança por locação de cilindros de gás industrial, declarando definitiva a tutela de urgência, condenando a ré ao pagamento de danos morais e materiais, e dividindo os ônus sucumbenciais entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se houve cobrança indevida pela locação de cilindros de gás; (iii) determinar se os reajustes de preços aplicados foram abusivos e se ensejam restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial pelo juízo de origem não caracteriza cerceamento de defesa quando há fundamentação adequada quanto à suficiência das provas documentais e à desnecessidade de conhecimento técnico especializado.

A ausência de contrato, proposta ou qualquer documento que comprove a pactuação específica de pagamento pela locação dos cilindros impede o reconhecimento da legitimidade da cobrança, sendo ineficaz a simples emissão de notas fiscais como prova de contratação.

A emissão de duplicatas sem correspondente relação de compra e venda ou prestação de serviços, seguida de negativação indevida, configura ato ilícito, ensejando indenização por danos morais conforme jurisprudência do STJ e a Súmula 227.

A prática de reajustes unilaterais nos preços, sem transparência, sem cláusula contratual específica e sem justa causa, configura infração ao art. 39, X, do CDC, justificando a restituição dos valores pagos a maior, conforme art. 42, parágrafo único, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando há juízo de suficiência probatória.

A cobrança por serviço não contratado expressamente e sem comprovação documental caracteriza débito inexistente.

A negativação indevida de pessoa jurídica por débito controvertido enseja danos morais.

A elevação de preços sem justa causa e sem transparência viola o CDC e autoriza a restituição dos valores pagos a maior.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 85, §11º; CDC, arts. 39, X, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.369.360/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02.12.2016; STJ, AgRg no AREsp 763.668/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.10.2015; Súmula 227 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Adiro ao relatório.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e sem questões preliminares a serem decididas,
CONHEÇO
do apelo e passo ao julgamento
como segue.

Na origem,
OZA ROCHAS DO BRASIL LTDA.

ajuizou ação
“
ação declaratória de inexistência de débito”

em face de
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

e o juízo
a quo

julgou
procedentes os pedidos
formulados
para declarar a inexistência do débito objeto das duplicatas indicadas na inicial, tornar definitiva a tutela de urgência anteriormente concedida, condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e a título de danos materiais nos valores de R$ 45.840,03 (quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e três centavos) e R$ 7.801,57 (sete mil, oitocentos e um reais e cinquenta e sete centavos), além de dividir os ônus sucumbenciais entre as partes.

Irresignada,
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA.

recorrente
alega, em síntese, que:
(i)
a sentença é nula, por ter indeferido a produção de prova pericial sem permitir contraditório, violando os princípios da ampla defesa e do devido processo legal;
(ii)
os cálculos apresentados pela autora foram unilaterais, carecem de valor probatório e não consideram os impostos incidentes;
(iii)
os reajustes praticados decorreram de fórmula contratual legítima e refletiam os custos de produção;
(iv)
a relação contratual foi mantida por mais de três anos sem impugnação pela autora, o que atrai a aplicação dos institutos da
suppressio
e do
venire contra factum proprium
;
(v)
não houve cobrança indevida referente à locação de cilindros, prática comum e imprescindível na comercialização de gases industriais, e a emissão de duplicata para cobrança desse serviço não ocorreu, sendo apenas notas fiscais;
(vi)
a condenação por danos morais é indevida, pois não ficou comprovado qualquer abalo à imagem ou à honra da autora;
(vii)
a sentença parte de premissas equivocadas ao declarar ilícita a emissão de duplicatas e reconhecer reajustes abusivos, sem respaldo técnico e probatório.

Da alegação de cerceio de defesa

A tese ventilada pela apelante sustenta que a negativa de produção da prova pericial requerida obstou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, notadamente diante da inversão do ônus da prova determinada na decisão saneadora. Entretanto, tal alegação não se sustenta.

É certo que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado a condução da produção probatória, devendo determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, podendo indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que reputar inúteis ou meramente protelatórias. No caso sub judice, verifica-se que o juízo de origem fundamentou adequadamente o indeferimento da perícia requerida, entendendo que a controvérsia posta nos autos prescindia de conhecimento técnico especializado, uma vez que as provas documentais constantes do feito – especialmente as notas fiscais e os elementos da própria cotação fornecida pela ré – já permitiam o necessário convencimento quanto à ausência de contratação do serviço de locação de cilindros e quanto à configuração de reajustes unilaterais, sem prévia e clara comunicação à parte consumidora.

Assim, não se revela caracterizado qualquer cerceamento de defesa, porquanto o indeferimento da prova pericial esteve lastreado em juízo de suficiência probatória e não representou indevida limitação à participação da parte na instrução processual. Ademais, ainda que invertido o ônus da prova na decisão saneadora de fls. 315/319 dos autos digitalizados, tal circunstância não impõe, de forma automática, a produção de todos os meios probatórios requeridos pela parte onerada. Como bem assentado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
a inversão do ônus da prova não interfere na atividade do julgador de indeferir as provas que reputar desnecessárias
" (REsp 1.369.360/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 02/12/2016).

Ante o exposto,
REJEITO
a alegação de nulidade da sentença por cerceio de defesa.

Do pedido de reforma da sentença

A sentença reconheceu a inexistência do débito objeto das duplicatas indicadas na inicial, por ausência de prova acerca da contratação do serviço de locação de cilindros.

A apelante sustenta, em sentido oposto, que a referida locação integraria, por praxe de mercado, o fornecimento de gases industriais, sendo prescindível contrato escrito específico, mormente porque a parte autora teria, por anos, adimplido os valores lançados nas notas fiscais correspondentes.

Todavia, tal argumentação revela-se insustentável, à luz da prova dos autos.

Com efeito, a relação jurídica foi firmada verbalmente, incumbindo à ré, ora apelante, o dever de demonstrar, de forma clara e inequívoca, os termos que teriam sido ajustados entre as partes. Em que pese a alegação de que o fornecimento de cilindros seria condição implícita e indissociável da comercialização dos gases, não se evidenciou nos autos qualquer elemento que atestasse a expressa pactuação de contraprestação autônoma pela disponibilização desses equipamentos.

É dizer, não há nos autos contrato, proposta, fatura discriminada ou documento que permita aferir a existência de obrigação contratual da autora de pagar pelo uso dos cilindros. A mera emissão de notas fiscais com cobrança reiterada não é elemento hábil, por si só, a demonstrar a legitimidade da cobrança, mormente quando ausente, de parte da ré, prova efetiva da ciência e concordância da contraparte com tal cláusula obrigacional.

Corrobora essa conclusão o teor da documentação de cotação de preços juntada aos autos (fls. 201/203 dos autos digitalizados), na qual a própria ré, ao ofertar valores para o fornecimento dos gases, não especifica qualquer cobrança correlata à locação de cilindros, o que fragiliza a alegação de que tal encargo seria parte indissociável do fornecimento.

A sentença também reputou indevida a emissão de duplicatas no valor de R$ 903,12 (novecentos e três reais e doze centavos), referentes à cobrança pela locação de cilindros, por inexistir prestação de serviços ou compra e venda mercantil apta a respaldar tal modalidade de título de crédito.

Em que pese a apelante sustente que a negativação ocorreu com base em notas fiscais e não em duplicatas, o fato é que a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes decorreu de cobrança fundada em obrigação controversa, cuja legitimidade não foi demonstrada. Nesse contexto, a inscrição em cadastros de inadimplentes, fundada em débito cuja origem não se comprova, configura ato ilícito indenizável, conforme jurisprudência consolidada do STJ (cf. AgRg no AREsp 763.668/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 05/10/2015).

Por conseguinte, revela-se acertada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, na medida em que a negativação indevida enseja lesão à honra objetiva da pessoa jurídica, independentemente de comprovação de prejuízo específico, nos termos da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao pleito de restituição de valores pagos a maior, igualmente não assiste razão à apelante.

A sentença reconheceu que, no período compreendido entre maio de 2017 e maio de 2020, houve prática reiterada de reajustes unilaterais nos valores cobrados, sem adequada informação à parte consumidora e em desconformidade com os parâmetros usualmente praticados pela própria empresa, conforme documentação juntada aos autos.

A cotação posterior, com valores substancialmente inferiores, bem como a ausência de cláusula expressa prevendo a metodologia de reajuste, conduz à conclusão de que os aumentos não foram transparentes nem devidamente justificados, incidindo na hipótese o disposto no art. 39, inciso X, do Código de Defesa do Consumidor, que veda a elevação de preços sem justa causa.

Não se ignora o argumento da apelante quanto à regularidade da fórmula de reajuste aplicada, bem como a complexidade dos fatores que influenciam a formação de preços no setor de gases industriais. Contudo, a ausência de demonstração clara dos critérios utilizados e, sobretudo, da ciência prévia da parte consumidora sobre os reajustes aplicados, compromete a legitimidade da cobrança.

Nesse aspecto, a condenação à restituição dos valores pagos a maior mostra-se medida impositiva, por representar desdobramento lógico da constatação da prática abusiva de aumento de preço, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Diante de tais fundamentos, não há reparos a fazer na sentença recorrida, a qual enfrentou adequadamente todas as questões suscitadas, com acerto na apreciação das provas e correção jurídica no julgamento da lide.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em atenção ao
disposto no artigo 85, §11º
do CPC, majoro os honorários de sucumbência arbitrados na sentença recorrida, fixando-os em 1
1
% (
onze
por cento) sobre o
v
alor da condenação
.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 21.07.2025 a 25.07.2025:

Acompanho o E. Relator.